Tribunal: TJDFT
Processo: 0722741-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722741-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO JOSE NUNES SOUTO AGRAVADO: SPE 4 SUDOESTE 1 LTDA, ADILSON BARBOSA DE ARAUJO, JÚLIO CÉSAR BESERRA DUARTE, FLÁVIO CONDE DE OLIVEIRA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Fábio Jose Nunes Souto contra a decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na análise de incidente de concurso de preleção, indeferiu o pedido do agravante (ID no 159463579). 2. Afirma que apresentou pedido para que ocorresse o destaque dos honorários contratuais, com a finalidade de garantir o recebimento pelos serviços prestados, mas houve demora na apreciação da petição, que somente ocorreu em 18/4/2023. 3. Como consequência, afirma que foi prejudicado em relação aos demais credores que apresentaram seus créditos preferenciais (verbas trabalhistas), o que deve ser corrigido, sob pena de incorrer em dano grave, de difícil ou impossível reparação. 4. Pede a antecipação de tutela recursal para que seja preservado o destaque dos honorários advocatícios contratuais em detrimento das penhoras posteriormente realizadas, com a reorganização da ordem de preferência dos credores (alínea “a”). No mérito, pugna pela reforma da decisão. 5. Preparo (ID no 47654486 e no 47654487). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 8. O art. 22 da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia) estipula que “A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.”. 9. O §4o desse artigo estabelece que se o advogado juntar o contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou. 10. No caso concreto, porém, há medidas constritivas anteriores determinadas por outros Juízos (10a e 22a Varas do Trabalho de Brasília), cujos valores serão revertidos para o pagamento da penhora realizada no rosto dos autos de origem, referente aos valores devidos pelos clientes do agravante nos autos respectivos. 11. Nessa circunstância, não prevalece a ordem de preferência arguida pelo agravante, na medida em que a penhora no rosto dos autos foi realizada com o intuito de viabilizar o pagamento de dívidas anteriores e que também possuem preferência legal. 12. Precedente: Acórdão no 1381635, 07218151120218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada 13. A decisão recorrida pontuou, de maneira detalhada, observando a ordem cronológica e a natureza do crédito, cada uma das penhoras determinadas pela Justiça do Trabalho, assim como a data em que o pedido de destaque formulado pelo agravante foi efetivamente deferido, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso, assim como o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 14. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. DISPOSITIVO 15. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único, 1.015, parágrafo único e 1.019, I). 16. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1.019, inciso II do CPC). 17. Comunique-se à 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 19. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 9 de junho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO